Tribunal: TJES
Processo: 5006171-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006171-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. LOTEAMENTO REGISTRADO. ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. INCIDÊNCIA DO IPTU INDEPENDENTEMENTE DE MELHORAMENTOS URBANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda. contra decisão da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, em ação ordinária ajuizada em face do Município de Serra, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos de IPTU referentes aos lotes das Fases 4 e 5 do loteamento Alphaville Jacuhy no exercício de 2023, bem como para impedir que tais débitos sejam considerados como óbices ao fornecimento de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exigência de IPTU sobre lotes individualizados de loteamento aprovado e registrado, mesmo diante da alegada ausência de obras de infraestrutura urbana e da inexistência de termo de verificação de execução de obras (TVEO), nos termos do art. 32 do CTN e da Lei nº 6.766/79.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 20, parágrafo único, da Lei nº 6.766/79 autoriza a cobrança individualizada de IPTU sobre os lotes a partir do registro do loteamento no cartório competente, independentemente da conclusão das obras de urbanização.

O art. 32, §2º, do CTN e a Súmula 626 do STJ reconhecem que é possível a incidência de IPTU sobre imóveis situados em áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamento aprovado, ainda que ausentes os melhoramentos previstos no §1º do mesmo artigo.

O registro imobiliário do empreendimento, com individualização dos lotes e abertura de matrícula para cada um, viabiliza a cobrança do IPTU por parte do ente municipal, como confirmado nos autos.

A obrigação de implementação das obras de infraestrutura em loteamentos aprovados é do loteador, e não do Município, não se exigindo que os melhoramentos estejam presentes para que haja a tributação.

As alegações de ilegalidade do lançamento e de excesso na apuração dos valores carecem, neste momento processual, de comprovação técnica e documental, o que exige instrução probatória na origem.

A cobrança do imposto nos moldes praticados encontra amparo na legislação de regência e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de IPTU é legítima sobre lotes individualizados de loteamento regularmente aprovado e registrado, ainda que não implantadas obras de infraestrutura urbana.

A incidência do imposto independe da existência dos melhoramentos previstos no art. 32, §1º, do CTN, quando se tratar de área urbanizável ou de expansão urbana, nos termos do §2º do mesmo artigo e da Súmula 626 do STJ.

A obrigação pela execução das obras de urbanização em loteamentos aprovados é do loteador, não sendo condição para o lançamento do IPTU.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 32, §§ 1º e 2º; Lei nº 6.766/79, art. 20, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 626; TJES, AI nº 5001174-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 27.10.2021; TJES, AI nº 5000572-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.07.2023; TJSP, EDcl 1004079-37.2019.8.26.0358, Rel. Des. Eutálio Porto, j. 10.12.2020; TJMG, ApCv 0033177-11.2016.8.13.0016, Rel. Des. Renato Dresch, j. 13.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

17/06/202

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006171-49.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.
contra a decisão ID 35775650 dos autos originários, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, em sede de Ação de Ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visava a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPTU relativos aos lotes das Fases 4 e 5 do loteamento Alphaville Jacuhy, no exercício de 2023, nos termos do art. 151, V, do CTN e a abstenção de se considerar os débitos referidos anteriormente como óbices para o fornecimento de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese
a)
a ilegalidade dos lançamentos impugnados, ante a inocorrência dos fatos geradores do IPTU – inexistência de melhoramentos realizados nos lotes das fases 4 e 5 no exercício de 2023;
b)
lançamentos tributários que não indicam os parâmetros utilizados pelo município – débitos inequivocamente constituídos sem a observância da legislação municipal;
c)
inexistência de termo de verificação e execução de obras (TVEO) - Impossibilidade de apuração do crédito tributário sobre lotes individualizados;
d)
o excesso na apuração dos débitos de IPTU pelo município: aplicação aos débitos tributários municipais do limite da taxa Selic.

Com base nessas alegações, pleiteia a tutela de urgência recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos de IPTU relativos aos lotes das Fases 4 e 5 do loteamento Alphaville Jacuhy, no exercício de 2023, nos termos do art. 151, V, do CTN, bem como para que o Município agravado se abstenha de considerar os débitos referidos como óbices para o fornecimento de CPEN e praticar quaisquer atos de cobrança dos referidos tributos, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento.

Decisão ID 8524984 que indeferiu a tutela de urgência recursal pretendida.

Contrarrazões em ID 9995456, pelo desprovimento do recurso interposto.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CLÁUDIO GONÇALVES LEAL:-

Boa tarde a todos.

O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel urbano. O bem imóvel se caracteriza como urbano se situado na zona urbana do município. A zona urbana do município é definida por lei; compete à lei do município definir o que é zona urbana. Porém, a lei não pode criar uma ficção a ponto de definir como área urbana aquilo que efetivamente não é.

É por isso que o artigo 32 do Código Tributário Nacional estabelece que, para que a lei caracterize uma área como zona urbana, é necessária a presença de pelo menos dois dentre os equipamentos ou melhoramentos urbanos definidos nos cinco incisos daquele artigo 32, como: calçamento, meio-fio, rede de saneamento básico, iluminação pública, dentre outros equipamentos urbanos.

O artigo 32 também prevê, no seu § 2º, que lei pode definir como urbana as chamadas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, assim definidas aquelas constantes de loteamento aprovado pelo Poder Público.

Peço a atenção para a locução prevista no CTN, no artigo 32, § 2º: A lei pode caracterizar como urbana a área de expansão urbana ou área urbanizável. O que significa dizer que a aprovação do loteamento urbano não torna automaticamente uma área como área urbana.

É preciso mais do que a simples aprovação de loteamento para que uma área, antes definida como rural, porque excluída da zona urbana, seja então considerada como área urbana. É necessário que, além da aprovação do loteamento, a lei também qualifique aquela área como zona urbana.

E mais do que isso, esse é o ponto importante, a aprovação de loteamento, por si só, não significa que a área se tornou urbana. Antes da efetiva realização das obras para a instalação dos equipamentos urbanos, ali ainda não é uma área de expansão urbana ou área urbanizável pela simples aprovação formal do loteamento.

O que aconteceu neste caso? O Loteamento Alphaville já é conhecido, ele foi aprovado pelo município de Serra em uma área que antes era uma fazenda, uma fazenda onde se desenvolvia a atividade pecuária. Parte dessa fazenda foi então destinada para a criação do loteamento Alphaville Jacuhy. O loteamento Alphaville Jacuhy prevê cinco fases, ou previa originalmente cinco fases. Depois da aprovação do loteamento pelo Poder Público, foram executadas efetivamente só três das cinco fases. As fases 1, 2 e 3 foram executadas; as fases 4 e 5 permaneceram sem nenhuma intervenção, não foram individualizados os lotes, não foram realizadas obras nas fases 4 e 5. Consequentemente, não foi expedido o termo de verificação de execução de obra previsto na lei de parcelamento urbano.

Previsto na lei de parcelamento urbano, inclusive como condição para a inscrição imobiliária dos lotes, para a individualização dos lotes, E, apesar disso tudo, o município de Serra vem exigindo IPTU relativamente àquilo que seriam os lotes individualizados das fases 4 e 5 do loteamento Alphaville Jacuhy. Lotes individualizados que, na verdade, nunca foram individualizados, nunca foram individualizados por previsão inclusive legal, por falta do termo de verificação de execução de obra, porque nunca houve obra, nunca houve a efetiva instalação das fases 4 e 5 do loteamento. A rigor, aqueles imóveis nem mesmo poderiam ser considerados como área de expansão urbana, justamente porque não houve nem o início da execução do parcelamento do loteamento. Essa é uma das teses defendidas pela agravante e que, depois da interposição do agravo, foi confirmada.

Esse agravo é originado de uma ação anulatória em que se disputam os débitos de IPTU do ano de 2023. Há duas outras ações anulatórias, ajuizadas por Jacuhy, que envolvem débitos de IPTU de anos anteriores. Na primeira dessas ações, foi produzida prova pericial em que se constatou que, de fato, aquilo que seriam as fases 4 e 5 do loteamento Alphaville Jacuhy não foram instaladas.

Mas essa não é a única questão que é objeto deste agravo e que justifica a suspensão de exigibilidade. Ainda que se considere ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda que se considere que os imóveis das fases 4 e 5, não individualizados, pertencentes a uma área onde não houve a instalação do loteamento, ainda que se considerem como urbanos, o que se verificou no caso? Os lançamentos tributários realizados pelo município de Serra não observaram requisitos formais com o objetivo de individualizar e definir com exatidão a forma de quantificação do valor venal desses imóveis e, consequentemente, do crédito tributário.

De forma bem simplificada, os imóveis que não estão individualizados foram tratados como lotes individualizados pela fiscalização. A fiscalização considerou aquilo que seria o projeto do loteamento ainda não executado e efetuou o lançamento de IPTU, tal como se ali já existisse lotes individualizados, já promoveu a inscrição imobiliária e fez o lançamento tributário, embora a lei de parcelamento urbano estabeleça que só depois do termo de verificação e obra, que é um ato municipal, só depois desse ato é que podem ser individualizados os lotes. Antes desse ato, a área, ainda que considerada urbana, tem que ser considerada, para fins de tributação, como uma gleba, como uma coisa só. Essa individualização não é extraída dos lançamentos tributários.

O último ponto para o qual quero chamar a atenção é um ponto que já foi, inclusive, reconhecido em agravo julgado pela 4ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal, em que se reconheceu que os índices de atualização não observam o limite do índice Selic. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, com efeito vinculante, que os índices de atualização de créditos tributários estaduais devem observar o índice Selic. O mesmo raciocínio aplicado, os mesmos motivos determinantes para que se considere o índice Selic como o índice máximo de atualização de créditos tributários estaduais, também se aplica para os créditos tributários principais.

Por conta da não observância desse limite, em agravo de instrumento de relatoria da desembargadora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira, foi concluído que o crédito tributário exigido pelo Município de Serra carece de liquidez e, sendo ilíquido, seria o caso, então, de suspender sua exigibilidade.

Por essas razões, Jacuhy Empreendimentos reitera o seu pedido de provimento do recurso para que o crédito tributário do impugnado tenha a sua exigibilidade suspensa. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

Senhor Presidente, em razão dos argumentos apresentados, peço o retorno.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

VO T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos, após ouvir a sustentação oral do patrono do agravante na qual faz menção a recurso de agravo de instrumento julgado pela 4ª Câmara Cível, que, reconheceu a iliquidez do crédito tributário pela não observância da SELIC.

Não desconheço o entendimento manifestado no referido agravo de instrumento (nº 5000572-66.2023.8.08.0000, de relatoria da Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível), porém, destaca-se que os limites da devolução no agravo de instrumento estão restritos aos contornos da decisão agravada, que, proferida em ação ordinária, não definiu sobre a questão dos índices de atualização ao indeferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, sem que tenha havido decisão, na origem, sobre a questão, esta não foi devolvida a esta instância recursal, sendo indevida sua análise, sob pena de supressão de instância.

Destaca-se, ainda, que no ponto comum entre este agravo e aquele julgado pela 4ª Câmara Cível (nº 5000572-66.2023.8.08.0000), houve total convergência de entendimento quanto ao reconhecimento de que não há ilegalidade na cobrança do IPTU sobre os imóveis, haja vista a inexistência de melhoramentos, já que estão inseridos em zona de expansão urbana.

Feitas essas considerações, passo a proferir o voto no julgamento do presente agravo.

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA. contra a decisão ID 35775650 dos autos originários, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, em sede de Ação de Ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SERRA, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visava a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPTU relativos aos lotes das Fases 4 e 5 do loteamento Alphaville Jacuhy, no exercício de 2023, nos termos do art. 151, V, do CTN e a abstenção de se considerar os débitos referidos anteriormente como óbices para o fornecimento de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese a) a ilegalidade dos lançamentos impugnados, ante a inocorrência dos fatos geradores do IPTU - inexistência de melhoramentos realizados nos lotes das fases 4 e 5 no exercício de 2023; b) lançamentos tributários que não indicam os parâmetros utilizados pelo município – débitos inequivocamente constituídos sem a observância da legislação municipal; c) inexistência de termo de verificação e execução de obras (TVEO) - Impossibilidade de apuração do crédito tributário sobre lotes individualizados; d) o excesso na apuração dos débitos de IPTU pelo município: aplicação aos débitos tributários municipais do limite da taxa Selic.

Com base nessas alegações, pleiteia a tutela de urgência recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos de IPTU relativos aos lotes das Fases 4 e 5 do loteamento Alphaville Jacuhy, no exercício de 2023, nos termos do art. 151, V, do CTN, bem como para que o Município agravado se abstenha de considerar os débitos referidos como óbices para o fornecimento de CPEN e praticar quaisquer atos de cobrança dos referidos tributos, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento.

Decisão ID 8524984 que indeferiu a tutela de urgência recursal pretendida. Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pelo ora agravante em face do Município de Serra, visando questionar lançamento individual do IPTU relativo ao ano de 2023 sobre os lotes que integram as Fases 4 e 5 do empreendimento Alphaville Jacuhy, ao argumento de que não realizou qualquer obra de urbanização na área referida.

A decisão agravada considerou que as questões apontadas da peça vestibular necessitam de maior dilação probatória, inclusive, com a realização de perícia técnica, bem como que os lotes referidos estão inseridos em Zona de Expansão urbana e destinados a implantação e ampliação do loteamento já existente no local.

Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento.

Conforme salientado pela decisão proferida no presente agravo de instrumento, a jurisprudência pátria entende que nos casos envolvendo loteamento/parcelamento do solo urbano pela Lei nº 6.766/79, a cobrança do IPTU pode ser realizada sobre cada um dos lotes de forma individualizada, a partir do momento em que o projeto de loteamento é aprovado pelo Município e registrado perante o Cartório de Imóveis.

Isso porque, o registro do loteamento implica, necessariamente, na discriminação individualizada dos lotes que o compõem, os quais podem, a partir de então, ser regularmente comercializados, consoante se extrai do disposto no art. 20, parágrafo único da Lei nº 6.766/79.

No caso em apreço é possível verificar que houve, não apenas aprovação do loteamento pelo Município de Serra (Decreto 4.940/2007 - ID 32779455 - autos originários), mas também registro perante o Cartório de Imóveis, com indicação individualizada dos lotes e abertura de matrícula para cada um deles, conforme ID 32779480 (autos originários).

Logo, ainda que o loteamento não tenha sido concluído até o momento, considerando que houve individualização dos lotes perante o Registro de Imóveis, viabilizada está a cobrança de IPTU em relação a cada um deles, na forma realizada pelo Município agravado.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO - REGISTRO DO LOTEAMENTO – INSCRIÇÃO DE CADA LOTE – ÁREA URBANA – IPTU - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida fundamentou adequadamente a compreensão adotada pelo Julgador, de modo a permitir que a parte tenha conhecimento dos fundamentos lançados e possa deles recorrer, não havendo que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 2. Conforme prevê a Lei de Parcelamento do Solo Urbano a partir do registro do loteamento no cartório de registro de imóveis abrir-se-á uma inscrição para cada lote, com averbação das alterações, abertura de ruas, praças e áreas destinadas a espaços livres ou a equipamentos urbanos. Inteligência do art. 20, da Lei nº 6.766/79. 3. De acordo com o art. 32 do Código Tributário Nacional, o Município pode considerar como área urbana, dando amparo a exação do IPTU, as áreas urbanizáveis constantes em loteamentos destinados à habitação. 4. Assim, independentemente da implementação do loteamento ou da realização de obra de melhoramento ou benfeitoria no loteamento, o fato é que a partir do registro do empreendimento no RGI, o ente público Municipal pode cobrar o IPTU sobre os lotes individualizados. 5. No caso em tela, coaduno com o entendimento adotado pelo Juízo a quo, porquanto o direito deduzido pela recorrente não é dotado de verossimilhança, não sendo possível acolher o pleito de suspensão de exigibilidade (CTN, art. 151, V). 6. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001174-28.2021.8.08.0000, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento 27/10/21).

Como cediço, nas hipóteses de loteamentos implementados nos termos da Lei nº 6.766/79, a obrigação de realizar as obras de infraestrutura passa a ser do loteador, e, não, do Poder Público.

Em razão disso, conquanto o art. 32, §1º do Código Tributário Nacional preveja que somente se considera como zona urbana, para fins de IPTU, aquela contemplada com pelo menos 02 melhoramentos dentre "meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; abastecimento de água; sistema de esgotos sanitários; rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado", o §2º do mesmo dispositivo legal ressalva que as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamento aprovado pelos órgãos competentes, destinado a habitação, indústria ou comércio, também se incluem no conceito de zona urbana, independentemente de quaisquer dos melhoramentos referidos.

Nesse sentido, inclusive, é o enunciado da Súmula nº 626 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º do CTN".

Com efeito, independente da implementação do loteamento ou da realização de obra de melhoramento ou benfeitoria no loteamento, o fato é que a partir do registro do empreendimento no RGI, o ente público Municipal pode cobrar o IPTU sobre os lotes individualizados.

Para corroborar,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE IPTU. INEXISTÊNCIA DE MELHORAMENTOS ELENCADOS NO CTN. DISPENSABILIDADE. ZONA DE EXPANSÃO URBANA. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO MUNICÍPIO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, consolidado na Súmula nº 626, no sentido de que "a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, §1º, do CTN" [...](TJES, Agravo de Instrumento nº 5000572-66.2023.8.08.0000, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento 06/07/23). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação Cível. Ação anulatória de débito fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 e 2018. [...] Possibilidade de cobrança do IPTU sobre os lotes a partir da aprovação do empreendimento e registro imobiliário. Inteligência dos arts. 20, 22 e 37 da Lei de Parcelamento do Solo. 4) Para fins de incidência do IPTU não há necessidade de que o imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo § 1º do art. 32 do CTN, quando tratar-se de loteamento aprovado, consoante norma expressa no § 2º deste mesmo artigo [...].(TJSP; EDcI 1004079-37.2019.8.26.0358/50000; Ac. 14237624; Mirassol; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eutálio Porto; Julg. 10/12/2020; DJESP 21/12/2020; Pág. 1456) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. LOTEAMENTO. APROVAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DIVISÃO FÍSICA DOS LOTES. GLEBA ALTERADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. UNIDADES AUTÔNOMAS. 1. O Imposto Predial e Territorial Urbano. IPTU. É de competência dos municípios e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel; 2. A incidência do IPTU em relação às unidades autônomas de um loteamento depende da alteração do imóvel pré-existente, seja pelo registro das unidades autônomas no Cartório de Registro de Imóveis ou pela divisão física dos lotes; 3. Se o loteamento não é concluído formalmente, mas há divisão física ou registro das unidades autônomas, o IPTU incide sobre as unidades autônomas. (TJMG; APCV 0033177-11.2016.8.13.0016; Alfenas; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Dresch; Julg. 13/12/2018; DJEMG 19/12/2018).

Portanto, firme nas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos, após ouvir a sustentação oral do patrono do agravante na qual faz menção a recurso de agravo de instrumento julgado pela 4ª Câmara Cível, que, reconheceu a iliquidez do crédito tributário pela não observância da SELIC.

Não desconheço o entendimento manifestado no referido agravo de instrumento (nº 5000572-66.2023.8.08.0000, de relatoria da Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível), porém, destaca-se que os limites da devolução no agravo de instrumento estão restritos aos contornos da decisão agravada, que, proferida em ação ordinária, não definiu sobre a questão dos índices de atualização ao indeferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, sem que tenha havido decisão, na origem, sobre a questão, esta não foi devolvida a esta instância recursal, sendo indevida sua análise, sob pena de supressão de instância.

Destaca-se, ainda, que no ponto comum entre este agravo e aquele julgado pela 4ª Câmara Cível (
nº 5000572-66.2023.8.08.0000)
, houve total convergência de entendimento quanto ao reconhecimento de que não há ilegalidade na cobrança do IPTU sobre os imóveis, haja vista a inexistência de melhoramentos, já que estão inseridos em zona de expansão urbana.

Feitas essas considerações, passo a proferir o voto no julgamento do presente agravo.

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal
, interposto por
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.
contra a decisão ID 35775650 dos autos originários, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal
de Serra
, que, em sede de Ação de
Ordinária
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visava
a
suspen
são

d
a exigibilidade dos débitos de IPTU relativos aos lotes das Fases 4 e 5 do loteamento Alphaville Jacuhy, no exercício de 2023, nos termos do art. 151, V, do CTN e
a
absten
ção
de
se
considerar os débitos referidos
anteriormente
como óbices para o fornecimento de C
ertidão
P
ositiva com
E
feitos de
N
egativa
.

Nas razões recursais,
a
agravante alega, em síntese
a)
a ilegalidade dos lançamentos impugnados, ante a inocorrência dos fatos geradores do
IPTU
– inexistência de melhoramentos realizados nos lotes das fases 4 e 5 no exercício de 2023;
b)
lançamentos tributários que não indicam os parâmetros utilizados pelo município – débitos inequivocamente constituídos sem a observância da legislação municipal;
c)
inexistência de termo de verificação e execução de obras (TVEO) - Impossibilidade de apuração do crédito tributário sobre lotes individualizados;
d)
o excesso na apuração dos débitos de
IPTU
pelo município: aplicação aos débitos tributários municipais do limite da taxa Selic.

Com base nessas alegações, pleiteia
a
tutela de urgência recursal
para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos de IPTU relativos aos lotes das Fases 4 e 5 do loteamento Alphaville Jacuhy, no exercício de 2023, nos termos do art. 151, V, do CTN, bem como para que o Município agravado se abstenha de considerar os débitos referidos como óbices para o fornecimento de CPEN e praticar quaisquer atos de cobrança dos referidos tributos, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento
.

D
ecisão ID 8524984 que
in
deferiu
a tutela de urgência recursal pretendida.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões
.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pelo ora agravante em face do Município de Serra, visando questionar lançamento individual do IPTU relativo ao ano de 2023 sobre os lotes que integram as Fases 4 e 5 do empreendimento Alphaville Jacuhy, ao argumento de que não realizou qualquer obra de urbanização na área referida.

A decisão agravada considerou que as questões apontadas da peça vestibular necessitam de maior dilação probatória, inclusive, com a realização de perícia técnica, bem como que os lotes referidos estão inseridos em Zona de Expansão urbana e destinados a implantação e ampliação do loteamento já existente no local.

Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento.

Conforme salientado pela decisão proferida no presente agravo de instrumento, a
jurisprudência pátria entende que nos casos envolvendo loteamento/parcelamento do solo urbano pela Lei nº 6.766/79, a cobrança do IPTU pode ser realizada sobre cada um dos lotes de forma individualizada, a partir do momento em que o projeto de loteamento é aprovado pelo Município e registrado perante o Cartório de Imóveis.

Isso porque, o registro do loteamento implica, necessariamente, na discriminação individualizada dos lotes que o compõem, os quais podem, a partir de então, ser regularmente comercializados, consoante se extrai do disposto no art. 20, parágrafo único da Lei nº 6.766/79.

No caso em apreço é possível verificar que houve, não apenas aprovação do loteamento pelo Município de Serra (Decreto 4.940/2007 – ID 32779455 – autos originários), mas também registro perante o Cartório de Imóveis, com indicação individualizada dos lotes e abertura de matrícula para cada um deles, conforme ID 32779480 (autos originários).

Logo, ainda que o loteamento não tenha sido concluído até o momento, considerando que houve individualização dos lotes perante o Registro de Imóveis, viabilizada está a cobrança de IPTU em relação a cada um deles, na forma realizada pelo Município agravado.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – REGISTRO DO LOTEAMENTO – INSCRIÇÃO DE CADA LOTE – ÁREA URBANA – IPTU – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida fundamentou adequadamente a compreensão adotada pelo Julgador, de modo a permitir que a parte tenha conhecimento dos fundamentos lançados e possa deles recorrer, não havendo que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
2. Conforme prevê a Lei de Parcelamento do Solo Urbano a partir do registro do loteamento no cartório de registro de imóveis abrir-se-á uma inscrição para cada lote, com averbação das alterações, abertura de ruas, praças e áreas destinadas a espaços livres ou a equipamentos urbanos. Inteligência do art. 20, da Lei nº 6.766/79. 3. De acordo com o art. 32 do Código Tributário Nacional, o Município pode considerar como área urbana, dando amparo a exação do IPTU, as áreas urbanizáveis constantes em loteamentos destinados à habitação. 4. Assim, independentemente da implementação do loteamento ou da realização de obra de melhoramento ou benfeitoria no loteamento, o fato é que a partir do registro do empreendimento no RGI, o ente público Municipal pode cobrar o IPTU sobre os lotes individualizados.
5. No caso em tela, coaduno com o entendimento adotado pelo Juízo a quo, porquanto o direito deduzido pela recorrente não é dotado de verossimilhança, não sendo possível acolher o pleito de suspensão de exigibilidade (CTN, art. 151, V). 6. Recurso desprovido.
(TJES,
Agravo de Instrumento

nº 5001174-28.2021.8.08.0000
, Relator:
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível,
Data de Julgamento
27/10/21
).

Como cediço, nas hipóteses de loteamentos implementados nos termos da Lei nº 6.766/79, a obrigação de realizar as obras de infraestrutura passa a ser do loteador, e, não, do Poder Público.

Em razão disso, conquanto o art. 32, §1º do Código Tributário Nacional preveja que somente se considera como zona urbana, para fins de IPTU, aquela contemplada com pelo menos 02 melhoramentos dentre
“meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; abastecimento de água; sistema de esgotos sanitários; rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado”
, o §2º do mesmo dispositivo legal ressalva que as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamento aprovado pelos órgãos competentes, destinado a habitação, indústria ou comércio, também se incluem no conceito de zona urbana, independentemente de quaisquer dos melhoramentos referidos.

Nesse sentido, inclusive, é o enunciado da Súmula nº 626 do C. SuperiorTribunal de Justiça,
in verbis
:
“A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º do CTN”
.

Com efeito, independente da implementação do loteamento ou da realização de obra de melhoramento ou benfeitoria no loteamento, o fato é que a partir do registro do empreendimento no RGI, o ente público Municipal pode cobrar o IPTU sobre os lotes individualizados.

Para corroborar,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE IPTU. INEXISTÊNCIA DE MELHORAMENTOS ELENCADOS NO CTN. DISPENSABILIDADE. ZONA DE EXPANSÃO URBANA. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO MUNICÍPIO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, consolidado na Súmula nº 626, no sentido de que “a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, §1º, do CTN” [...]

(TJES,
Agravo de Instrumento

nº 5000572-66.2023.8.08.0000
, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível,
Data de Julgamento
06/07/23
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação Cível. Ação anulatória de débito fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 e 2018.
[...]
Possibilidade de cobrança do IPTU sobre os lotes a partir da aprovação do empreendimento e registro imobiliário. Inteligência dos arts. 20, 22 e 37 da Lei de Parcelamento do Solo. 4) Para fins de incidência do IPTU não há necessidade de que o imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo § 1º do art. 32 do CTN, quando tratar-se de loteamento aprovado, consoante norma expressa no § 2º deste mesmo artigo
[...].
(TJSP; EDcl 1004079-37.2019.8.26.0358/50000; Ac. 14237624; Mirassol; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eutálio Porto; Julg. 10/12/2020; DJESP 21/12/2020; Pág. 1456)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. LOTEAMENTO. APROVAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DIVISÃO FÍSICA DOS LOTES. GLEBA ALTERADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. UNIDADES AUTÔNOMAS.
1. O Imposto Predial e Territorial Urbano. IPTU. É de competência dos municípios e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel; 2. A incidência do IPTU em relação às unidades autônomas de um loteamento depende da alteração do imóvel pré-existente, seja pelo registro das unidades autônomas no Cartório de Registro de Imóveis ou pela divisão física dos lotes; 3. Se o loteamento não é concluído formalmente, mas há divisão física ou registro das unidades autônomas, o IPTU incide sobre as unidades autônomas.
(TJMG; APCV 0033177-11.2016.8.13.0016; Alfenas; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Dresch; Julg. 13/12/2018; DJEMG 19/12/2018).

Portanto, firme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanha a relatoria.

Acompanha a relatoria.